Tribunal: TJPA
Processo: 0834445-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834445-24.2017.8.14.0301

APELANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0834445-24.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ
EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE . AC
ÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Acórdão que enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, notadamente a inexistência de cerceamento de defesa, sobre a circunstância que afastaria a perícia médica e concluiu pela ausência de preenchimento dos requisitos contratuais para cobertura securitária.

Inexistência de vícios no julgado. Pretensão do embargante de reexame da matéria e modificação do resultado, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0834445-24.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ
EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GERBERSON SALES DA CRUZ
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) não houve cerceamento de defesa quanto à inversão do ônus da prova, por ausência de demonstração da verossimilhança das alegações e hipossuficiência; (ii) inexistiu nulidade pela não realização de perícia médica, uma vez que o próprio autor se opôs à sua produção, juntando laudo unilateral; (iii) não restaram preenchidos os requisitos contratuais para cobertura securitária, por não se tratar de invalidez funcional total e permanente por doença (IFPD) nem de invalidez permanente por acidente (IPA); e (iv) inexistente ato ilícito, não há falar em danos morais. Ao final, concluiu por negar provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões de embargos, o embargante sustenta, em síntese, com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, a ocorrência de erro material, alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial médica; violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; necessidade de realização de perícia médica para aferição da incapacidade e seu grau; e direito à indenização securitária, com base na alegada incapacidade total decorrente de doença grave. Ao final, pugna pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela reforma do julgado.

Em contrarrazões, a embargada
MAPFRE VIDA S/A
sustenta que os embargos não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, afirmando inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, para julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0834445-24.2017.8.14.0301

EMBARGANTE: GERBERSON SALES DA CRUZ
EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, tampouco à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará constatou, com base na análise do conjunto probatório e das cláusulas contratuais, que o autor GERBERSON SALES DA CRUZ não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à cobertura securitária pretendida, especialmente porque sua patologia não se enquadra como invalidez funcional total e permanente por doença (IFPD) nem como invalidez por acidente (IPA), além de não ter sido demonstrada incapacidade que inviabilize o exercício das atividades autonômicas, registrando-se, inclusive, que o próprio autor se opôs à realização de perícia médica, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa; assim, o Tribunal decidiu negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de improcedência, sob o fundamento de inexistência de nulidade processual, ausência de cobertura contratual e inexistência de ato ilícito da seguradora, razão pela qual também foi afastado o pedido de indenização por danos morais .

Assim, não há omissão a ser suprida, porquanto todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas. Tampouco há contradição interna no julgado, que apresenta raciocínio lógico e coerente, nem obscuridade que dificulte sua compreensão.

Quanto à alegação de erro material, verifica-se que o embargante não aponta qualquer equívoco objetivo, limitando-se a renovar argumentos já apreciados, o que revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a reanálise da prova e a modificação do entendimento firmado por este Tribunal.

Diante disso, constata-se que os embargantes utilizam o presente recurso com o propósito de rediscutir o mérito da causa, inconformados com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Neste aspecto, vejamos

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS . 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte .

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Destarte, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 06/05/2026